Tribunal: TJSP
Processo: 2221492-93.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito de concessão da prisão domiciliar. Impossibilidade de conhecimento do pedido, uma vez que não formulado em primeiro grau de jurisdição, sob pena de inadmissível supressão de instância. Ademais, inadequação da via eleita. Writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Não evidenciada ilegalidade manifesta. Impetração não conhecida.